Tribunal: TJMT
Processo: 0002563-24.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002563-24.2015.8.11.0045
RECORRENTE(S): TRANSPORTE MARTINELLI LTDA.
RECORRIDO(S): BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49684458) interposto por TRANSPORTE MARTINELLI LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40842489):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA QUITADA – PRELIMINARES FIRMADAS EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.
A pretensão posta no recurso está dentro dos limites objetivos da lide, de modo que não há inovação recursal.
Para a aplicação do disposto no artigo 940 do novo Código Civil torna-se necessária a comprovação da má-fé do credor em exigir quantia já quitada pelo devedor.
Diante do reconhecimento pela parte credora, após a oposição dos embargos à execução, de que o valor cobrado já havia sido pago, reconhece-se a sua boa-fé processual.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002563-24.2015.8.11.0045. RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/04/2020. Publicado em 06/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 41289954, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 46125477).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, reformou a sentença afastando a condenação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixada em favor do Recorrente com fulcro no artigo 940 do Código Civil.
Nesse contexto, alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 940 do Código Civil, ao argumento de que seria devida, in casu, a aplicação da penalidade de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, conforme previsto no referido artigo.
Aduz, ainda, ofensa aos artigos 1.022 e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão teria deixado de enfrentar precedentes invocados e argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão do julgador.
Recurso tempestivo (id. 49684470) e devidamente preparado (id. 49697466).
Contrarrazões no id. 51958959.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, do Código de Processo Civil, a Recorrente aduz que o acórdão seria omisso e não fundamentado em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto aos precedentes invocados e à alegação de que “recebida a citação em 15/04/2015, em data de 24/04/2015 a recorrente diligenciou junto a embargada oportunidade em que em conversa com o gerente noticiou que estava sendo executada por dívida paga (...)” (id. 49684458 - p. 17), o que denotaria a má-fé do Recorrido e seria capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados pela Recorrente, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos:
“No entanto, em que pese fundamentos da embargante, o acórdão é claro ao enfrentamento da matéria, sobretudo ao aventar o Banco na primeira oportunidade noticiou o equívoco quanto a propositura da demanda, ainda que intempestivamente, concordando que o crédito já estava quitado.
Portanto, embora a embargante antes da propositura da execução tenha noticiado à embargada quanto à quitação da dívida, tem-se, conforme consignado no voto que “o ajuizamento do procedimento executório se deu por desorganização administrativa do banco apelante, no tocante ao registro de quitação de débitos, sem qualquer intenção de enriquecimento ilícito ou de causar-lhe prejuízo”.” (id. 46125480) (g.n.)
Consignou-se, ainda, no voto condutor do acórdão recorrido:
“Destarte, para a incidência da norma do artigo 940 do Código Civil a presença de má-fé do titular do crédito é elemento indispensável.
Ademais, o próprio banco admitiu a quitação da importância indevidamente cobrada, fato que corrobora a ocorrência de falha administrativa.
Dessa forma, não se verifica no presente caso que o banco tenha agido de má-fé, não há falar em aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.” (id. 40842492) (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 1.022 e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 940 do Código Civil, ao argumento de que seria devida, in casu, a aplicação da penalidade de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, conforme previsto no referido artigo.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 40842492):
“Com efeito, o artigo 940 do Código Civil busca preservar a boa-fé nas relações jurídicas e, para tanto, responsabiliza civilmente aquele que, por meio de ação judicial, busca receber direitos/valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido. (...)
Porém, sempre que se fala neste dispositivo do Código Civil Brasileiro, instantaneamente surge à ponderação quanto à má-fé do demandante. É que para incidência da mencionada norma punitiva, não basta a judicialização da cobrança, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido, mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”.
Essa necessidade da comprovação da má-fé decorre, sobretudo, da concepção de que o artigo 940 do Código Civil representa verdadeiro caso de abuso de direito. Assim, partindo-se de uma concepção subjetiva de abuso de direito, tem-se que para sua configuração é necessário a ocorrência de um ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia ou má-fé pelo titular de um direito, que no caso dos autos é o titular do direito de crédito.
Destarte, para a incidência da norma do artigo 940 do Código Civil a presença de má-fé do titular do crédito é elemento indispensável.
Outrossim, vale anotar, acerca da matéria, que o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o referido entendimento por meio do enunciado sumular n° 159, o qual consignou que a "cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do Código Civil". (O artigo 1.531 do Código Civil de 1916, corresponde ao artigo 940 do Código Civil de 2002).
No caso dos autos, tem-se que após o ajuizamento da ação e apresentação de embargos pelo executado (informando a quitação da dívida), que o Banco na primeira oportunidade noticiou o equívoco na propositura da demanda, concordando que o crédito já estava quitado [id. 27439540].
Em verdade, infere-se que o ajuizamento do procedimento executório se deu por desorganização administrativa do banco apelante, no tocante ao registro de quitação de débitos, sem qualquer intenção de enriquecimento ilícito ou de causar-lhe prejuízo. Ademais, o próprio banco admitiu a quitação da importância indevidamente cobrada, fato que corrobora a ocorrência de falha administrativa.
Dessa forma, não se verifica no presente caso que o banco tenha agido de má-fé, não há falar em aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação da penalidade de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente quando não caracterizada a má-fé do credor, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E, DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a sanção prevista no art. 940 do CC/02 (art. 1531 do CC/16) somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por valor superior ao que efetivamente devido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a configuração da má-fé que autoriza a aplicação da sanção do art. 940 do CC, ou aferir a violação à coisa julgada, seria imprescindível derruir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que, forçosamente, ensejaria em revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. (...)” (AgInt no AREsp 886.615/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) (g.n.)
Ademais, o acórdão acima evidencia, também, que a revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à não caracterização da má-fé do Recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII